Tribunal: TJSP
Processo: 1102065-86.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão – Inocorrência – Questão que sequer foi objeto do recurso – Litigância de má-fé configurada, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC – Acórdão mantido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1102065-86.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargada ISABELA
GORGATTI CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102065-86.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/33933
EDEC.No: 1102065-86.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : AMIL ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTERNACIONAL S/A
EBDO. : ISABELLA GORGATTI CRUZ
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Omissão Inocorrência
Questão que sequer foi objeto do recurso Litigância de má-fé
configurada, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC Acórdão
mantido EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos declaratórios opostos contra o acórdão de fls.
289/298, que negou provimento ao recurso da requerida/embargante.
Afirma a embargante padecer o decisum de omissão,
consistente no fato de que o acórdão não teria levado em consideração o
art. 12, inciso IV, da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, insistindo que o
reembolso se dará nos limites das obrigações contratuais, de forma que
“qualquer alteração, mesmo que mínima, que possa alterar o valores do
procedimento ou dos honorários médicos, vai ter impacto sobre o valor do
reembolso”.
Resposta da parte contrária às fls. 11/12.
Breve relato.
Rejeito os embargos.
Tal como consignado no acórdão e reiterado pela
embargada em sua resposta, nos autos não foi discutido o não pagamento
dos reembolsos, mas apenas a sua complementação, e a
requerida/embargante não logrou traz documento algum aos autos
justificando o pagamento a menor dos valores prometidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102065-86.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Apenas dizer que os valores são aqueles condizentes
com a data do pedido, não prova, à evidência, coisa alguma, razão pela
qual não há qualquer omissão a eivar o acórdão, tendo estes embargos, por
conseguinte, manifesto intuito protelatório, atuando a embargante em
inequívoca litigância de má-fé, a teor do art. 1.026, §2o, do Código de
Processo Civil.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios, condenando a embargante ao pagamento de multa
de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
MIGUEL BRANDI
Relator